Tribunal: CARF
Processo: 10855.723824/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723824/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.547 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
POLI SPORTS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. AUDITORIA DE
ESTOQUE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA
OPERAÇÃO ALEGADA PELO CONTRIBUINTE
Tratando-se de auditoria de estoque realizada pela fiscalização do IPI,
verificado na escrituração contábil e fiscal do contribuinte, que foram
realizadas aquisições de mercadorias para revenda sem a devida escrituração
contábil e fiscal, fica caracterizada a omissão de receita.
MERCADORIA
REMETIDA
PARA
BENEFICIAMENTO
E
CONSEQUENTE RETORNO AO INDUSTRIAL PARA ACABAMENTO E
REVENDA. DESCARACTERIZAÇÃO
Fica descaracterizada a aquisição de produto remetido para beneficiamento por
terceiros e consequente retorno para acabamento e revenda, se o terceiro
beneficiador utiliza os mesmos códigos e descrição dos produtos acabados. Na
escrituração fiscal das notas fiscais, não basta a menção do CFOP de
Industrialização efetuada para outra empresa. Para escrituração correta desse
tipo de operação, os códigos e descrição dos produtos devem ser diferentes dos
produtos acabados destinados à revenda, o que dá autenticidade à operação.
AUTUAÇÃO FISCAL. AMOSTRAGEM. DESCARACTERIZAÇÃO
Se a autuação se fundou em farta documentação contábil e fiscal exigida do
contribuinte durante o procedimento, inclusive sobre todo o estoque da
empresa, não cabe a alegação de que teria se fundado em amostragem.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Vencidos os conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert, que davam
provimento ao Recurso Voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.546, de 20 de julho de 2021,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723824/2018-91
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

prolatado no julgamento do processo 10855.720124/2019-26, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ sobre processo de
autuação fiscal.
Em resumo, a recorrente foi autuada por não recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins como tributação reflexa. Isso porque, em auditoria realizada sobre o estoque da empresa
foram encontradas diferenças positivas e negativas entre o estoque calculado pela fiscalização e
o registrado na contabilidade. Tais diferenças caracterizaram omissão de receitas, o que ensejou
a lavratura do auto de infração que constituiu crédito tributário referente aos tributos
mencionados.
A empresa impugnou o auto de infração não tendo obtido êxito perante a DRJ que
manteve integralmente a autuação.
Interpôs recurso voluntário, por meio do qual rebate os argumentos da decisão de
primeira instância.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1

1 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada no acórdão paradigma desta
decisão
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
PRELIMINAR: inaplicabilidade da amostragem
A recorrente alega que o auto de infração é nulo, pois a fiscalização teria se valido de
amostragem para realizar os lançamentos. Entendo que a empresa não tem razão. Toda a
autuação se baseou em demonstrações contábeis e fiscais da empresa de forma
exauriente. Note-se que se pode contar mais de vinte Termos de Intimação em que
foram solicitadas informações e documentos da empresa, todos voltados para
comprovar as conclusões a que a autoridade fiscal chegou. Portanto, não se trata de um
procedimento fiscal fundado em simples amostragem de dados, mas de trabalho
exaustivo e fundamentado em documentação robusta.
Dito isto, a DRJ enfrentou a alegação de nulidade com argumentos muito bem
articulados. Considerando que no recurso voluntário o contribuinte não traz nenhuma
inovação que possa desabonar a decisão recorrida sobre o tema em questão, valho-me
do disposto no art. 57, §3o do RICARF, para adotar como razões de decidir os
fundamentos da decisão de primeira instância, conforme segue:
Finalmente, não merece prosperar o argumento de que a Fiscalização se utilizou
de amostragem o que acarretaria a nulidade do Auto de Infração. Ao contrário: a
Fiscalização, a partir de elementos colhidos inicialmente por amostragem,
determinou com exatidão as operações que seriam examinadas e, a partir das
informações extraídas do documentário fiscal, chegou ao resultado atacado pela
autuada, tudo em relação ao ano-calendário de 2015.
Cabe ainda esclarecer que a Amostragem de auditoria é a aplicação de
procedimentos de auditoria sobre uma parte da totalidade dos itens que compõem
o saldo de uma conta, ou classe de transações, para permitir que o auditor
obtenha e avalie a evidência de auditoria sobre algumas características dos itens
selecionados, para formar, ou ajudar a formar uma conclusão sobre a população.
Assim, o profissional escolhe uma amostra segura do universo a ser analisado,
analisa e estende o resultado aos demais, no caso em tela a amostra representou
itens responsáveis por mais de 90% do faturamento da empresa, como bem disse
o auditor:
Estratificamos desta planilha os códigos dos 312 primeiros itens de maior
representatividade do faturamento total, o que equivale dizer que a auditoria
permeará os produtos que carrearam 92,48% da receita bruta dos anos de 2014 e
2015.
Além dos 312 selecionados, foi necessário adicionarmos os códigos a serem
aglutinados, conforme as respostas dos TIFs no 13 e 14, que ainda não tinham
sido selecionados. Os códigos e as descrições destes produtos estão listados na
planilha “Códigos de Produtos a serem aglutinados”.
Ainda que a autuação em questão tivesse se valido de amostragem – o que não é caso
conforme alegado – a jurisprudência do CARF tem admitido essa metodologia em casos
semelhantes. Vejam-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 10580.721225/2007-58 Turma: Primeira Turma Especial
da Primeira Seção Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da sessão: Tue
Dec 14 00:00:00 BRST 2010
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004, 2006, 2007 NULIDADE. AUSÊNCIA/RASURA DATA E
HORA NO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

que se considerar cerceamento de defesa o fato de o Auto de Infração conter
rasura ou ainda ausência na data e hora de sua emissão, visto que a data da
ciência do ato administrativo é que importa para a contagem dos prazos
decadenciais e prescricionais. NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
AMOSTRAGEM. ARBITRAMENTO DO LUCRO. A fiscalização pode no
exercício de suas funções checar as operações da empresa por amostragem, o que
não se confunde com a apuração dos valores da receita bruta conhecida
considerados no arbitramento do lucro efetuado para os efeitos da exigência
fiscal.
Numero da decisão: 1801-000.413
Numero do processo: 13839.003607/2003-91 Turma: Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção:
Primeira Seção de Julgamento Data da sessão: Fri Feb 25 00:00:00 BRT 2011
Data da publicação: Fri Feb 25 00:00:00 BRT 2011
Ementa: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL Data do fato gerador:
31/03/2001, 30/06/2001 NULIDADE. AÇÃO FISCAL POR AMOSTRAGEM.
IMPROCEDÊNCIA A indicação constante do Termo de Encerramento de que a
ação fiscal foi empreendida por amostragem, significa dizer que a fiscalização
foi promovida em relação aos fatos ali indicados, possibilitando que, em razão de
análises supervenientes possam ser empreendidos outras ações fiscais,
resguardando o direito de a Fazenda Nacional constituir, se for o caso, os
créditos tributários daí decorrentes. OMISSÃO DE RECEITAS. DIPJ E
LIVROS FISCAIS. DIVERGÊNCIA APURADA E NÃO ESCLARECIDA.
Costada diferenças entre as receitas escrituradas pelo contribuinte, regularmente
declaradas ao fisco estadual, e os valores grafados na DIPJ apresentada à Recita
Federal, não tendo o contribuinte apresentado provas da alegação de erro na
escrituração contábil e fiscal, correto a lavratura de autos de infração para
exigência dos tributos devidos. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 1402-000.462
Assim, rejeito a preliminar arguida.
MÉRITO
A empresa se insurge apenas contra dois pontos da decisão, quais sejam: i) da ausência
de materialidade da infração; ii) da inaplicabilidade da amostragem.
Para o enfrentamento da matéria, e considerando o fato de se tratar de caso paradigma,
em que o relatório deve omitir detalhes do caso concreto, entendo ser necessário, antes
da análise de cada argumento do recurso, resumir-se os fatos, os quais, diga-se de
passagem, não são simples.
O caso trata de autuação referente ao ano calendário 2015, tendo como objeto auditoria
de estoque da empresa. De acordo com o relatório fiscal de fls. 366/419, em resumo,
foram constadas diferenças no estoque da recorrente, as quais caracterizaram omissão
de receita a ensejar a incidência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
No ponto, assim se expressou o relatório:
Conforme apontado na consolidação do estoque, capítulo 7.13, podem existir
duas situações que são necessárias a constituição do crédito tributário de IPI, a
primeira seria quando o Estoque Final Calculado for maior que o Estoque Final
Registrado e a segunda quando ocorre o inverso, o Estoque Final Calculado é
menor que Estoque Final Registrado. Se o Estoque Final Calculado for maior
que o Estoque Final Registrado = Diferença Negativa: o que caracteriza omissão
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

de vendas, saídas de mercadorias sem Nota Fiscal e, consequentemente, sem o
lançamento do IPI.
Se o Estoque Final Calculado é menor que Estoque Final Registrado = Diferença
Positiva: o que caracteriza omissão de compras, entradas de insumos sem
documentos fiscais e sem registro no Livro de Registro de Entradas, e
consequentemente, pagamento de insumos com recursos não registrados na
contabilidade, isto é, provenientes de receitas omitidas, conforme § 2° do Art.
522 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
E a Valoração dos Estoques não registrados corresponde ao valor unitário
máximo de venda de cada produto multiplicado pela quantidade de Estoque não
registrado, conforme § 1° do Art. 522 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010:
Art. 522. Constituem elementos subsidiários para o cálculo da produção e
correspondente pagamento do imposto dos estabelecimentos industriais, o valor
e a quantidade das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais
de embalagem adquiridos e empregados na industrialização e acondicionamento
dos produtos, o valor das despesas gerais efetivamente feitas, o da mão de obra
empregada e o dos demais componentes do custo de produção, assim como as
variações dos estoques de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem (Lei no 4.502, de 1964, art. 108).
§ 1° Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes desse artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-
se-á o imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos sujeitos
a alíquotas e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e preços
mais elevados, quando não for possível fazer a separação pelos elementos da
escrita do estabelecimento.
§ 2° Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-
se-ão provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o imposto,
mediante adoção do critério estabelecido no § 1°.
A soma de todas as valorações dos estoques não registrados negativos
corresponde à soma das omissões de vendas.
A soma de todas as valorações dos estoques não registrados positivos
corresponde à soma das omissões de compras, ou seja, entradas de insumos sem
documentos fiscais e sem registro no Livro de Registro de Entradas, e
consequentemente, pagamento de insumos com recursos não registrados na
contabilidade, isto é, provenientes de receitas omitidas, conforme § 2° do Art.
522 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
A data base para a constituição do crédito tributário é 31/12/2015 por ser o
último dia do exercício da apuração do estoque.
Por se tratar de constituição de IPI, na planilha “Consolidação com aglutinação
ordenada –fato gerador do IPI” constam apenas os produtos que devem incidir
IPI por serem produtos acabados ou produtos industrializados por encomenda
com o fornecimento de matéria prima.
Na planilha mencionada acima, verificamos que a somatória das omissões de
venda resultou em R$ 63.332.857,31 (sessenta e três milhões e trezentos e trinta
e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) e a
somatória das omissões de compras resultou em R$ 430.963,70 (quatrocentos e
trinta mil e novecentos e sessenta e três reais e setenta centavos)
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

A empresa se defende alegando que a fiscalização se equivocou na sistemática de
verificação da diferença de estoque. Isso porque, além da fabricação própria e revenda
de alguns produtos, a empresa também adquiria matéria prima e submetia a
beneficiamento por conta de terceiros contratados, especialmente as empresas Tecfit e
Polimet que, depois do beneficiamento, restituía os produtos beneficiados à autuada,
que eventualmente montava os produtos finais ou os embalava, e os revendia.
De acordo com as defesas da recorrente, a fiscalização considerou o estoque dos
produtos beneficiados como produto acabado destinado à revenda, o que teria dado a
diferença de estoque apontada.
Com base nos valores apontados acima, a fiscalização apurou os seguintes créditos
tributários, calculados na forma do lucro presumido, com acréscimo de multa de ofício:
2015
IRPJ
COFINS
CSLL
PIS/PASEP
Principal
1.408.430,60
2.121.645,91
763.792,52
459.689,94
Juros
414.782,81
624.824,72
224.936,89
135.378,68
Multa
1.056.322,95
1.591.234,43
572.844,39
344.767,45
Total
2.879.536,36
4.337.705,06
1.561.573,80
939.836,07
O processo é instruído com diversos documentos juntados eletronicamente, em especial
diversas planilhas e notas fiscais em arquivos não pagináveis.
Para dirimir a controvérsia, penso ser necessário fixar, primeiramente, o cabimento da
incidência dos tributos lançados sobre o caso concreto.
Conforme foi possível observar, em auditoria levada a efeito pela fiscalização referente
a IPI, detectou-se diferenças nos estoques calculados pela fiscalização com o registrado
na contabilidade da empresa. Tais diferenças deram margem a presunção de omissão de
receitas consistente em vendas sem registro na contabilidade e compras sem notas
fiscais. Isso faz presumir que a empresa vendeu mercadorias sem lançamento na
contabilidade e comprou produtos para revenda sem igualmente realizar tais registros.
Essa conduta caracteriza omissão de receitas na forma da legislação do IRPJ, pois, caso
as vendas e compras correspondessem aos registros contábeis não haveria diferenças no
estoque, indicando que as receitas foram submetidas à tributação.
Quando detectada a omissão de receitas, deve a autoridade tributária calcular os tributos
incidentes sobre os valores omitidos, conforme prevê o art. 24 da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
da Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

Assim, em tese, a situação descrita no relatório fiscal enseja a incidência dos tributos
lançados de ofício sobre as diferenças de estoque apuradas. Nesse sentido, tem sido a
jurisprudência do CARF, por todos, veja-se o seguinte precedente, Acórdão no 1401-
00.468 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgado em 24/2/2011:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2000 OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS DE ESTOQUES.
Constatadas diferenças a maior ou a menos no estoque de mercadorias em
relação ao estoque inventariado, presume-se ter a pessoa jurídica,
respectivamente, comprado ou vendido mercadorias sem a correspondente
contabilização, afigurando-se correta a imputação fiscal de omissão de receitas,
não infirmada por prova cabal produzida em sentido contrário. ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Anocalendário:2000 PEDIDO DE
PERÍCIA. REQUISITOS. Considera-se não formulado o pedido de perícia nos
casos em que o Recorrente não expõe os motivos que a justifiquem, não formula
quesitos nem indica seu perito. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS.
COFINS. Aplica-se às exigências reflexas o que foi decidido em relação à
exigência matriz ,tendo em vista a íntima relação de causa e efeitos existente
entre elas.
Fixada essa premissa, vê-se que se trata de autuação por omissão de receita, o que
enseja a incidência de IRPJ, CSLL e contribuições reflexas (PIS/COFINS), atraindo a
competência da Primeira Seção do CARF. No mais, conforme alertado, a recorrente se
insurge contra dois pontos da autuação. O primeiro foi a preliminar de nulidade
enfrentada acima; o segundo é a falta de materialidade da infração.
Sobre este segundo ponto, a empresa afirma que as diferenças encontradas pela
fiscalização se devem ao fato de erro na metodologia de aferição dos estoques. De
acordo com a recorrente, uma parte considerável das mercadorias comercializadas era
submetida a processo de beneficiamento por terceiros. Assim, a empresa adquiria
matéria prima que era transferida para outras empresas que as beneficiavam e depois
restituíam tais produtos beneficiados. A recorrente, por sua vez, montava as partes
beneficiadas e vendia para seus clientes. A fiscalização, analisando as notas ficais de
saída desses fornecedores que realizavam o alegado beneficiamento, concluiu que os
produtos fornecidos não eram partes de produtos que seriam montados pela recorrente,
mas produtos acabados destinados a revenda. Isso ensejou as diferenças de estoque
apontadas no relatório.
Para dirimir a controvérsia, é essencial ter-se certeza de que os produtos beneficiados
por terceiros eram partes de outros produtos que seriam futuramente vendidos, portanto,
não eram produtos acabados destinados à revenda.
Com base na prova dos autos, vê-se que as notas fiscais emitidas pelas empresas Tecfit
e Polimet, que a recorrente alega serem as responsáveis pelo beneficiamento das partes
de produtos, descrevem operações de venda de mercadorias com as respectivas
quantidades, preços unitários e total. Além disso, os produtos descritos mostram
diversos equipamentos de ginástica, os quais indicam tratar-se de produtos acabados até
mesmo para um leigo, veja-se como exemplos:

EMISSÃO
NF
DESCRIÇÃO
VALOR
UNIT
VALOR
TOTAL
14/01/2014
4802
APOIO
PARA
FLEXÃO
12,46
49,84
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

15/01/2014
4804
PRANCHA
ABDOMINAL
61,00
183,00
16/01/2014
4819
BICICLETA
SPINNING
PRATA
759,82
2.279,46
17/01/2014
4838
TRAMPOLIM
PROFISSIONAL
92,70
4.727,70
21/01/2014
4854
BARRA MACICA
30CM CR
14,28
785,40
Independentemente da questão de se saber se tais ou quais produtos são ou não
acabados ou se partes beneficiadas de outros produtos, o ponto é que a própria
recorrente alega que os fornecedores das matérias primas beneficiadas utilizavam como
código para as mercadorias, os mesmos códigos utilizados pela recorrente para os
produtos acabados. Além disso, alega que os mencionados fornecedores da mercadoria
beneficiada optaram por descrever nas notas fiscais a mesma descrição utilizada por ela
recorrente para os seus produtos. Ora, se os produtos beneficiados eram partes de
produtos que seriam montados ou manufaturados pela recorrente para, a partir dessa sua
intervenção transformarem-se em produtos acabados, não poderiam as empresas
fornecedoras dos produtos beneficiados descrever nas notas fiscais, saídas dos mesmos
produtos que seriam futuramente revendidos pela autuada. Não se trata de mera opção
desses fornecedores utilizar a mesma descrição dos produtos revendidos pela recorrente,
cabia a esses fornecedores descrever nos documentos fiscais que teriam beneficiado as
matérias primas utilizando códigos diferentes dos praticados pela recorrente para os
produtos acabados e revendidos.
Sobre o ponto, informa o relatório fiscal o seguinte:
Argumenta [a autuada] que a fornecedora OPTOU por discriminar na nota fiscal
os serviços executados, de acordo com partes e peças de produtos beneficiados,
adotando a mesma descrição dos produtos do contribuinte. Não entendemos que
haja OPÇÃO para o fornecedor descrever como sendo um produto enquanto está
retornando apenas parte deste. Seria como um industrializador por encomenda
descrevesse na nota fiscal o produto “automóvel”, enquanto retornava apenas os
seus bancos.
Não existe óbice para que outra pessoa jurídica beneficie por encomenda apenas
parte de um produto, entretanto, na nota fiscal do retorno deste material deve ser
descrito como parte do produto X, como por exemplo: parte frontal da Esteira
EP-1100, base da esteira EP-1600, enchimento do saco de pancadas, suporte
móvel do trampolim dobrável.
A argumentação de que a Tecfit e a Polimet Ind. e Com Ltda não produziam
produtos completos, mas apenas partes destes, não é o que os próprios registros
da Fiscalizada demonstram. A título de exemplo, analisemos o caso das esteiras
e dos produtos do grupo “brisk walking” que a Fiscalizada defende que as
industrializações por encomenda entregavam duas partes do produto:
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

Nas tabelas acima, por se tratarem de análise da quantidade de produtos
acabados, zeramos as colunas TECFIT e POLIMET IND E COM seguindo a
argumentação da Fiscalizada. E verifica-se que a somatória da coluna Fabricação
Própria para o caso das esteiras é igual a zero e para o caso dos “brisk walking” é
igual a 979. Isto acarreta um estoque não registrado de 23.389 esteiras e de
23.824 “brisk walkings”. A argumentação da Fiscalizada veio a piorar o cenário
que era de -16.943 e 6.687, respectivamente.
A argumentação se demonstrou inconsistente devido a dois aspectos básicos:
As descrições contidas nas notas fiscais emitidas pelas outras pessoas jurídicas,
TECFIT e POLIMET IND E COM, indicam o retorno de produtos acabados,
como poderíamos interpretar o que está escrito como parte de determinado
produto? Inclusive os códigos utilizados são os mesmos da POLI SPORTS e são
referentes aos seus produtos acabados.
Se os produtos retornados pela TECFIT e pela POLIMET IND E COM eram
partes de um produto acabado, a quantidade de produtos de FABRICAÇÃO
PRÓPRIA da Poli Sports deveria ser muito maior do que a apresentada em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 11. Não há convergência entre as
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

quantidades de produtos fabricados pela própria Poli Sports e os seus argumentos
apresentados.
Realmente, na resposta ao TIF no 18 de fls. 262/271, a empresa explica que os
fornecedores Tecfit e Polimet, em verdade, recebiam a matéria prima adquirida pela
autuada para beneficiamento e futura remessa como parte de produto industrializado, a
qual seria outra vez modificada (montada ou embalada) para futura revenda de produto
acabado. Portanto, as remessas feitas pelos fornecedores citados não eram venda de
produto acabado para revenda, mas partes de produtos que seriam ainda industrializados
pela recorrente.
Desde logo, registre-se, que este relator não teve acesso aos arquivos não pagináveis
para exame integral das NFs emitidas pelos fornecedores Tecfit e Polimet, de modo que
a análise a seguir se baseia no print da NF constante da fl. 395 do relatório fiscal e das
planilhas anexadas aos autos como arquivos não pagináveis.
Na página 395 do relatório fiscal há imagem integral de uma das NF emitidas pela
empresa Tecfit, utilizada pela recorrente como exemplo da operação de beneficiamento
de matéria prima e retorno ao processo industrial da recorrente. Para melhor
compreensão, reproduzo a mencionada imagem:

É possível depreender que a empresa Tecfit emitiu uma NF em que se descreve o
produto brisk walking com o Código Fiscal de Operações e de Prestações – CFOP no
5124. Em consulta ao Convênio s/no, de 15 de dezembro de 1970, o CFOP 5124,
corresponde ao seguinte:
5.124 - Industrialização efetuada para outra empresa
Classificam-se neste código as saídas de mercadorias industrializadas para
terceiros, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das
mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo
industrial.
A mencionada NF informa também que teriam saída a esse título (CFOP 5124), 669
unidades, com valor unitário de R$ 11,80, no valor total de R$ 7.894,20. A descrição da
NF em questão corresponde à versão narrada pela empresa, ou seja, de que os produtos
considerados como diferença de estoque não eram produtos acabados adquiridos para
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

revenda, mas partes de matéria prima beneficiada que retornava ao processo industrial
da recorrente para futura revenda.
Apesar de não ter sido possível abrir todas as NFs constantes dos arquivos não
pagináveis, conforme informado acima, isso não será um óbice intransponível para
análise do caso. Isso porque, o relatório fiscal de fls. 366/419 é bastante consistente, faz
alusão a todas as notas fiscais e ainda inseriu imagem de uma das notas fiscais usadas
como referência pelo próprio contribuinte. Além disso, o relatório declara que a situação
retratada na nota fiscal utilizada como exemplo se repete nas demais, sendo, pois,
despicienda a abertura de todas as notas para checar o que já se sabe a partir de uma
delas. Acresça-se que o próprio contribuinte não refuta os fatos declarados no relatório
referente às informações das notas fiscais, especialmente sobre a utilização dos códigos
dos produtos que são os mesmos entre as empresas beneficiadoras das matérias primas e
os da empresa recorrente.
Assim, fundado na presunção de veracidade das informações coletadas pela auditoria
fiscal e na fé pública que se deve carrear à atuação dos agentes públicos, somado ao fato
de que a recorrente não refuta as informações constantes nas notas fiscais analisadas
pela fiscalização, tomarei como verdadeiras as declarações do relatório fiscal e com
base nelas centralizarei meus argumentos para o desfecho do caso.
Como se observa, em suma, o cerne da controvérsia consiste no fato de que a
fiscalização concluiu que a recorrente teria adquirido mercadoria para revenda e não as
escriturou devidamente como tais, o que teria gerado uma diferença de estoque, pois a
quantidade mercadoria que entrou em seu fluxo de vendas era superior ao que saiu com
essa finalidade. Diante disso, restou configurada a omissão de receita por parte do
contribuinte. A empresa se defende afirmando que a diferença em questão se refere a
matéria prima por ela adquirida e enviada para terceiros beneficiarem e que retornaram
como produto beneficiado. Com esse retorno, a recorrente realizou a montagem ou
embalagem dos produtos e depois os revendeu. Assim, a diferença encontrada não se
refere a revenda de produtos acabados, mas de retorno de produtos beneficiados por
terceiros, cuja finalização foi operada pela recorrente. Daí porque o excedente de
produtos encontrados em estoque não era mercadoria para revenda, mas produtos
retornados de beneficiamento.
Em abono às suas explicações – de fato sustentadas desde as primeiras intimações do
procedimento fiscal – tem-se a resposta ao TIF no 18, conforme documento de fls. 262 e
anexos de fls. 263/271, em que se verifica a descrição didática de como seria o processo
de industrialização e montagem de certos produtos vendidos pela empresa. Dessa
documentação é possível observar-se que uma grande quantidade de itens é remetida
para a recorrente como suposto retorno de produtos beneficiados, os quais são
posteriormente utilizados no processo de montagem do produto que será acabado. A
documentação que explica passo a passo o processo de industrialização e quantitativos
de peças e seus respectivos preços é muito bem elaborada e concede certa credibilidade
ao argumento da recorrente, o que não se coloca em dúvida por si só.
No entanto, no processo administrativo tributário, como de resto em qualquer outro
processo, inclusive o judicial, a prova das alegações é elemento fundamental para
aproximar fatos ocorridos no passado ao momento presente; e assim ser possível ter um
retrato, senão fiel, ao menos muito aproximado da realidade.
No caso dos autos, entendo que a fiscalização reuniu documentos que me convenceram
de que, no mínimo, houve uma escrituração fiscal equivocada das operações narradas
pela empresa, a qual desdiz a versão que ela sustenta desde o início.
Primeiramente, note-se o seguinte. No TIF no 15, de fls. 240/241, a empresa foi
intimada para esclarecer o seguinte:
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

Nas notas fiscais emitidas pela Tecfit Ind. e Com. Ltda – ME, CNPJ
71.682.264/0001-10, e pela Polimet Ind e Com Ltda-EPP, CNPJ no
48.127.658/0001-95, para a Poli Sports constam produtos classificados com
CFOP de “Venda de produção do estabelecimento” e “Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros”.
Entretanto, verificamos que as matérias-prima e mercadorias adquiridas por estas
duas pessoas jurídicas parecem não ser suficientes para a produção ou revenda de
diversos produtos.
TECFIT IND E COM LTDA – ME
Ano da Emissão
Descrição CFOP
Valor
2014
Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros
R$ 13.903,95

Venda
de
produção
do
estabelecimento
R$ 96.559,52

POLIMET IND E COM LTDA – EPP
Ano da
Emissão
Descrição CFOP
Valor
2014
Venda de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros
R$ 98.247,14

Venda de produção do estabelecimento
R$ 2.013.744,65
2015
Venda de produção do estabelecimento
R$ 1.271.912,49
Solicitamos que o contribuinte classifique na planilha anexa a este Termo quais
os produtos e quantidades que, de fato, foram industrializados ou adquiridos para
revenda por estas duas pessoas jurídicas.
Em resposta a essa intimação (resposta ao TIF no 15 do e-processo), a recorrente
apresentou planilha em arquivo não paginável, em que se verificam informações
referentes às empresas Tecfit e Polimet referente ao fornecimento de mercadoria para
revenda e o que seriam produtos beneficiados remetidos para acabamento por parte da
recorrente. A título de exemplo, pode-se pinçar a mercadoria “corda de sisal torcida”.
Na tabela abaixo, juntada pelo próprio contribuinte, vê-se a descrição do CFOP 5101,
referente “venda de produção do estabelecimento”, com “código de mercadoria 0030”.
No caso em questão, trata-se de corda de sisal, cujo código do produto e sua descrição
coincidem com os dados de quando a mercadoria é “venda de mercadoria e adquirida de
terceiro”, CFOP 5102. Veja-se excerto da tabela anexa:
Modelo Analítico Dinâmico dos Mestres e Itens de Notas Fiscais (Todas)
TECFIT venda de produção e revenda

Ano
da
Emiss
ão
Entra
da/Saí
da
Códig
o
CFOP
Descriç
ão
CFOP
Código
da
Mercad
oria
Descri
ção da
Mercad oria Quanti dade na Unidad e Estatíst
Valor dos
Itens
(Trib+Isento
s+Outros)
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

ica
2014
Saída
5101
Venda de
produção
do
estabeleci
mento
0030
CORDA
DE SISAL
TORCIDA
627,00
R$ 1.322,97
2014
Saída
5101
Venda de
produção
do
estabeleci
mento
0031
CORDA
DE
NYLON
TORCIDA
525,00
R$ 1.359,75
2014
Saída
5101
Venda de
produção
do
estabeleci
mento
0034
BASTAO
O KG 100
X 03 CM
1.037,00
R$ 2.965,82
2014
Saída
5101
Venda de
produção
do
estabeleci
mento
0039
CORDA
DE
COURO
C/ROLAM
.
162,00
R$ 1.660,50
2014
Saída
5101
Venda de
produção
do
estabeleci
mento
0045
CORDA
DE
NYLON
2,80 M
2.928,00
R$ 7.583,52
Conforme mencionado, o fragmento abaixo da mesma tabela, demonstra o mesmo
código e descrição do produto (corda de sisal torcida), quando é o caso de venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Assim, um produto não pode ser parte de
outro e ao mesmo tempo produto acabado. Conforme alertado, trata-se de, no mínimo,
uma escrituração fiscal equivocada que não reflete as explicações dadas pela empresa
em resposta ao TIF no 18.

2014 Saída 5102
Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de
terceiros
0030 CORDA DE SISAL
TORCIDA
68,00
R$
143,48
2014 Saída 5102
Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de
terceiros
0031 CORDA DE NYLON
TORCIDA
87,00
R$
225,33
2014 Saída 5102
Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de
terceiros
0034 BASTAO O KG 100 X 03
CM
109,00
R$
311,74
2014 Saída 5102
Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de
terceiros
0039 CORDA DE COURO
C/ROLAM.
21,00
R$
215,25
2014 Saída 5102
Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de
terceiros
0045 CORDA DE NYLON 2,80
M
481,00
R$
1.245,79
2014 Saída 5102
Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de
terceiros
0055 CORDA DE PVC
C/ROLAMENTO
63,00
R$
413,91
2014 Saída 5102
Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de
terceiros
0063 COLCHONETE AG100
950X440 PRETO
61,00
R$
566,69
2014 Saída 5102
Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de
terceiros
0073 COLCHONETE AG100
950X440 AZUL
526,00
R$
4.886,54
A tabela acima, vem ao encontro do que foi consistentemente relatado pela fiscalização
e comprovado com a nota fiscal impressa no Relatório Fiscal (imagem transcrita acima).
Na nota em questão, comprova-se com documento fiscal a sistemática operada pela
recorrente e suas fornecedoras Tecfit e Polimet. Nesse sentido, logo abaixo da estampa
da nota fiscal, na página 395 do Relatório, lê-se excerto que ilustra bem a confusão
entre os supostos produtos beneficiados, remetidos para acabamento e revenda pela
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

recorrente, com a aquisição dos mesmos produtos, porém já acabados e destinados a
revenda.
Argumenta que a fornecedora OPTOU por discriminar na nota fiscal os serviços
executados, de acordo com partes e peças de produtos beneficiados, adotando a mesma
descrição dos produtos do contribuinte. Não entendemos que haja OPÇÃO para o
fornecedor descrever como sendo um produto enquanto está retornando apenas parte
deste. Seria como um industrializador por encomenda descrevesse na nota fiscal o
produto “automóvel”, enquanto retornava apenas os seus bancos.
Não existe óbice para que outra pessoa jurídica beneficie por encomenda apenas parte
de um produto, entretanto, na nota fiscal do retorno deste material deve ser descrito
como parte do produto X, como por exemplo: parte frontal da Esteira EP-1100, base da
esteira EP-1600, enchimento do saco de pancadas, suporte móvel do trampolim
dobrável.
Assim, em que pese a empresa insistir no argumento de que a diferença de estoque
apurada pela fiscalização se deve a um erro metodológico, pois não se tratava de
revenda de produtos acabados fornecidos pelas empresas em questão, mas de produtos
por elas beneficiados e destinados a montagem ou embalagem final, isso não se
confirma com a prova dos autos. As tabelas e notas fiscais entregues pela fiscalizada
dão conta de que ocorreu saída de mercadoria daqueles fornecedores para revenda pela
fiscalizada.
Desta forma, sua escrituração fiscal deveria refletir essa realidade, qual seja, notas
fiscais de entrada de mercadoria para revenda pela recorrente. O fato de nas notas
fiscais constar o CFOP 5.124 (industrialização efetuada para outra empresa), não altera
a realidade dos fatos, se a descrição das mercadorias saídas e seus respectivos códigos
refletem outra operação. Dito de outro modo, não basta lançar-se nas notas fiscais o
CFOP de uma operação se os demais elementos da nota fiscal indicam operação diversa.
Entendo que, sobre este ponto, não há o que prover do recurso.
Diante do exposto, conheço do recurso e rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
voto em negar provimento, mantendo-se a decisão recorrida integralmente.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.547 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723824/2018-91

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital